Tribunal: TJSP
Processo: 0009336-87.2008.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Falha no diagnóstico de morte fetal em exame de ultrassom transvaginal. Improcedência. Irresignação.

NULIDADE DA SENTENÇA. Indeferimento de prova testemunhal e estudo psicológico. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Indenizatória. Falha no diagnóstico de morte fetal em exame de ultrassom transvaginal. Improcedência. Irresignação.

NULIDADE DA SENTENÇA. Indeferimento de prova testemunhal e estudo psicológico. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

MÉRITO. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito na forma comissiva ou omissiva, dano e nexo causal (Art. 186 cc Art. 927 do CC). Imperícia não comprovada. Réus que, quando da realização do exame, não ascultaram os batimentos cardíacos fetais (BCF) e, portanto, deveriam laudar o ocorrido exatamente no modo que fizeram, o que não exclui a necessidade de maiores investigações pelo médico que assiste a autora. Precipitação da paciente na conclusão do diagnóstico, sendo que sua própria conduta lhe acarretou sofrimento e dano moral. Exame que é direcionado ao médico que, neste caso, pediria a repetição do ultrassom, justamente porque a literatura médica é unânime no sentido de que os batimentos cardíacos fetais (BCF) podem não ser auscultados nas primeiras semanas de gestação. Prova pericial que confirmou a conduta escorreita adotada pelos réus. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.